Tribunal: TJMT
Processo: 1002420-12.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002420-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0098-02 (AGRAVADO), FABIO KADI - CPF: 064.218.888-28 (PROCURADOR), MAIARA ALVES CUNHA DE SANTI - CPF: 363.453.608-05 (PROCURADOR), JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - CPF: 027.318.836-42 (ADVOGADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), FABIO KADI - CPF: 064.218.888-28 (ADVOGADO), MAIARA ALVES CUNHA DE SANTI - CPF: 363.453.608-05 (ADVOGADO), ALVARO JABUR MALUF JUNIOR - CPF: 130.167.548-27 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE AGUIAR ANICETO - CPF: 221.120.778-21 (ADVOGADO), JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS - CPF: 317.269.948-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO QUE EXTINGUIU A AÇÃO EM RELAÇÃO À EMPRESA EM RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS – EFEITOS DECORRENTES DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENCARGOS CONDOMINIAIS – CRÉDITO QUE POSSUI NATUREZA EXTRACONCURSAL – PRECEDENTES – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS REFERIDOS CRÉDITOS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I -

Todos os créditos existentes até a data do pedido estão sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial, para o que deve ser considerada a data em que ocorreu o seu fato gerador.

II - Ainda que em parte, nada impede a execução de prosseguir em relação aos créditos que, apesar de anteriores ao pedido e ao plano, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 1001880-40.2019.8.11.0041, manejada em face de ADM. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, acolheu a exceção de pré-executividade para julgar extinta a ação, sem resolução do mérito, em relação à empresa agravada e, além disso, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

Para tanto, aduz o agravante, que o título executivo que aparelhou a ação de execução traduz créditos de natureza extraconcursal, que não são novados pela homologação do plano de recuperação judicial da parte executada, ora agravada.

Assevera que os honorários sucumbenciais foram fixados em patamar excessivo, os quais violam os primados da razoabilidade e da proporcionalidade.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada apresentou suas contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça declinou de apresentar parecer, ao argumento de que o caso não demanda intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, em relação à empresa agravada e, além disso, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

Na ocasião, a parte exequente, ora agravante pretende reformar a decisão agravada, ao argumento de que (i) os débitos executados não estão inseridos no plano de recuperação judicial noticiado pelo agravado, (ii) parte do crédito é posterior ao plano homologado em 2016 e (iii) parte do valor se refere a créditos extraconcursais (verbas condominiais).

Para melhor compreensão do caso em tela, convém consignar que a parte devedora manejou exceção de pré-executividade, tendo como tese principal a necessidade de extinção da execução, em razão da homologação do plano de recuperação extrajudicial de nº 1058981-40.2016.8.26.0100, pelo Juízo da Comarca de São Paulo, o que teria resultado na novação da dívida executada.

O débito objeto da ação de execução tem origem no “Instrumento particular de Contrato Atípico de Locação”, relativo ao aluguel e demais despesas de um espaço comercial, que já ultrapassa a soma de R$ 1.007.401,19 (um milhão sete mil quatrocentos e um reais e dezenove centavos).

Sobre a sujeição de créditos ao plano de Recuperação Extrajudicial, o artigo 161 e parágrafos da Lei nº 11. 101/2005 estabelece que:

Art. 161. O devedor que preencher os requisitos do art. 48 desta Lei poderá propor e negociar com credores plano de recuperação extrajudicial.

§ 1º
Estão sujeitos à recuperação extrajudicial todos os créditos existentes na data do pedido
, exceto os créditos de natureza tributária e aqueles previstos no § 3º do art. 49 e no inciso II do caput do art. 86 desta Lei, e a sujeição dos créditos de natureza trabalhista e por acidentes de trabalho exige negociação coletiva com o sindicato da respectiva categoria profissional.

Nesse ponto, infere-se da norma acima transcrita, que todos os créditos existentes até a data do pedido estão sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial, para o que deve ser considerada a data em que ocorreu o seu fato gerador.

Essa, inclusive, foi a tese definida no REsp 1842911/RS, julgado em 09/12/2020, Tema 1051, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de obrigação de fazer, cumulada com reparação de danos e devolução dos valores pagos indevidamente. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.
6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
7. Recurso especial provido. (REsp 1842911/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)

No caso, como bem destacado pela decisão agravada, todos os débitos executados possuem fato gerador anterior ao pedido de recuperação extrajudicial datado de 10.06.2016 e que foi homologado em 03.03.2017, conforme sentença no id nº 18761888, o que, a rigor do artigo 163 da Lei 11.101/2005, obriga a agravante, ainda que os seu créditos não tenham sido arrolados inicialmente e ela não tenha se voluntariado a participar do processo até então.

A propósito:

Art. 163. O devedor poderá tambem requerer a homologação de plano de recuperação extrajudicial que obriga todos os credores por ele abrangidos, desde que assinado por credores que representem mais da metade dos créditos de cada espécie abrangidos pelo plano de recuperação extrajudicial.

Nesse caso, ainda que o crédito da agravante não tenha constado do relatório inicial apresentado no id nº 18761887, nada impede a sua inclusão no plano posteriormente, quando da sua homologação.

A respeito do tópico atinente à natureza de parte do crédito executado, assiste razão ao agravante, neste ponto.

Conforme se infere da decisão agravada, o Juízo de origem, até para tornar mais esclarecedora a questão, estratificou, em planilha e de forma pormenorizada, todos os débitos envolvidos na questão:

Os encargos que constam da lista, diferentemente dos aluguéis em si, assumem natureza condominial e, portanto, extraconcursal. Desse modo, ainda que em parte, nada impede a execução de prosseguir em relação e esses créditos, que apesar de anteriores ao pedido e ao plano, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Nesse sentido, orienta jurisprudência local e também do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESPESAS CONDOMINIAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE A EXECUTADA SE ENCONTRAR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NÃO PREVALECIMENTO - OBRIGAÇÃO DE NATUREZA "PROPTER REM" - CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AO REGIME CONCURSAL - DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO DO ATIVO - RECURSO PROVIDO.

O crédito condominial, por se tratar de obrigação "propter rem", tem natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial.

Na verdade, as despesas condominiais se destinam a assegurar a manutenção do próprio condomínio, não podendo se submeter ao plano de recuperação judicial do devedor, até porque não poderia onerar terceiros, ou seja, os demais condôminos, os quais ao final arcariam com a dívida para assegurar a sobrevivência do próprio condomínio.

Sentença anulada.- (N.U 0015208-16.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 08/05/2019)

Ainda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À FALÊNCIA. NATUREZA PROPTER REM. CARÁTER EXTRACONCURSAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS. NÃO CABIMENTO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se sujeitando à habilitação de crédito, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências.

2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.758.897/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/10/2019, DJe de 29/10/2019.)

Desse modo, conclui-se que, a execução deverá prosseguir em face da empresa agravada, no tocante aos encargos condominiais, que não devem se submeter ao concurso de credores por se tratar de crédito extraconcursal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar o prosseguimento da ação de execução em face da empresa executada, ora agravada, apenas em relação aos créditos decorrentes de despesas condominiais. Por consequência, afasto os ônus sucumbenciais em face do exequente, ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022